Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711570-23.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ILEA DE JESUS BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: ROSÂNGELA DE JESUS BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. PERITO. SUSPEIÇÃO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. HOME CARE. 24 HORAS. REDUÇÃO. COBERTURA. 12 HORAS. LAUDO PERICIAL. 1. A análise do cerceamento de defesa não é feita em abstrato. É verificada a partir do caso concreto, condicionada ao que as partes alegaram, bem como às provas anexadas. 2. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide. 3. A necessidade do paciente que pleiteia a continuidade do o tratamento home care por 24 horas diárias deve estar demonstrada nos autos. 4. A mera alegação de piora do quadro de saúde da parte não se presta a comprovar a ocorrência de fato superveniente que fundamente a alteração do entendimento proferido pelo Juízo sentenciante. 5. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 473, § 2o, do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição, alegando que foi cerceada em seu direito de defesa em decorrência do indeferimento de realização de nova perícia e do pedido de declaração de impedimento dos peritos que, em seu entendimento, atuaram de forma parcial no feito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ERALDO CAMPOS BARBOSA, OAB/DF 34.482 (ID Num. 26499243 - Pág. 31). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 473, § 2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “O Juízo de Primeiro Grau, no entanto, ao reconhecer o vínculo do perito junto à Polícia Militar do Distrito Federal, deferiu o pedido da autora de realização de segunda perícia, oportunidade em que nomeou a médica Cacilda Rosa Loriato de Lima, CRMDF 15838 (ID 20698596)” (ID Num. 23289125 - Págs. 5 e 6), que “Não se vislumbra qualquer indício de que a profissional teria exercido o seu ofício de forma parcial. O Juízo sentenciante bem ressaltou que não há comprovação de qualquer elemento que indique o impedimento, a suspeição ou a incapacidade técnica da perita judicial, ou mesmo de que essa tenha agido com o propósito de favorecer o requerido” (ID Num. 23289125 - Pág. 6) e que “O indeferimento do pedido de produção de nova prova pericial derivou, portanto, do entendimento do Juízo sentenciante pela ausência de suspeição da perícia realizada pela Dra. Cacilda, cujas conclusões foram utilizadas nos fundamentos da sentença. O Juízo entendeu, assim, pela suficiência de provas constantes dos autos, bem como pela ausência de fato novo capaz de subsidiar o pedido de nova perícia” (ID Num. 23289125 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, pois “A apontada divergência deve ser comprovada, e cabe a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensáveis a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e a realização do cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (REsp 1926526/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Por fim, no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não é cabível recurso especial por ofensa a norma constitucional, pois se trata de competência do col. Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1794327/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ERALDO CAMPOS BARBOSA, OAB/DF 34.482. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017